Tribunal: TJMT
Processo: 1040199-67.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040199-67.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANITA DE SOUZA BRITO - CPF: 047.905.711-73 (EMBARGANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por JOANITA DE SOUZA BRITO contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, ao julgar apelação cível, deu parcial provimento ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, declarar a inexistência do débito de R$ 8.983,44, determinar o cancelamento definitivo da negativação e vedar novas cobranças, além de fixar honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação. A embargante sustenta omissão quanto à base de cálculo dos honorários, requerendo que estes incidam também sobre o valor do débito declarado inexigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir, além do valor da indenização por danos morais, o montante correspondente à dívida declarada inexigível, por integrarem o proveito econômico obtido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, no valor do proveito econômico obtido ou no valor atualizado da causa, observando-se a ordem de preferência legal.

4. O proveito econômico obtido pela parte vencedora compreende a totalidade dos ganhos patrimoniais decorrentes da procedência dos pedidos, inclusive a inexigibilidade de débito.

5. A jurisprudência do STJ admite que, em hipóteses de cumulação própria de pedidos, os honorários sucumbenciais sejam calculados sobre a soma das bases de cada pretensão autônoma, quando líquido e certo o benefício econômico.

6. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não explicitar que o valor da dívida declarada inexigível integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, o que justifica a correção da decisão com efeitos integrativos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve abranger o valor da indenização por danos morais somado ao valor da dívida declarada inexigível, por constituírem o proveito econômico obtido na demanda.

2. A omissão quanto à extensão da base de cálculo dos honorários configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos integrativos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §2º; 98, §3º; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2088636/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024,
DJe
07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1040199-67.2025.8.11.0041

JOANITA DE SOUZA BRITO
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOANITA DE SOUZA BRITO em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível, que deu parcial provimento ao recurso da autora para, dentre outros pontos, majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, declarar a inexistência do débito, determinar o cancelamento definitivo da negativação e vedar novas cobranças, bem como majorar os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deveria incidir não apenas sobre o valor da indenização por danos morais, mas também sobre o proveito econômico obtido com o cancelamento da dívida, no montante de R$ 8.983,44 (oito mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), por integrar o resultado útil da demanda.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com a consequente adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, inclusive com efeitos infringentes (ID. 342870853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação controvérsia restrita à existência de omissão do acórdão que deu parcial provimento à apelação, ao argumento de que a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria abranger, além do valor da indenização por danos morais, o proveito econômico obtido com o cancelamento da dívida, no montante de R$ 8.983,44 (oito mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), por integrar o resultado útil da demanda.

Conforme disposto no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da condenação, no valor do proveito econômico obtido com o julgamento da demanda, ou no valor atualizado da causa.

O proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, deve refletir a totalidade do ganho que a parte obteve com a demanda. Portanto, é a soma do valor da dívida que deixou de pagar (pedido declaratório) com o valor que recebeu a título de indenização (pedido condenatório).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, havendo proveito econômico líquido e certo, este deverá servir de base para a fixação dos honorários de sucumbência:

“(...) Em se tratando de cumulação própria e simples de pedidos, há, na realidade, a cumulação de ações distintas, de modo que a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada pretensão autônoma, não sendo possível definir uma como principal em detrimento da outra.5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10
a
20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC.6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório, decidindo, assim, que "deve ser considerada a dívida que foi declarada inexigível (R$ 159.752,48), corrigida desde a inicial, e a condenação agora fixada (R$ 10.000,00), corrigida desde a sentença, para servir como base de cálculo da verba honorária, mantida em 13%" (e-STJ fl. 761).7. Recurso especial conhecido e não provido.”
(STJ - REsp: 2088636 PR 2023/0268971-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024).

No caso sob exame, é incontroverso que a embargante logrou êxito tanto na majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quanto na declaração da inexigibilidade da dívida de R$ 8.983,44 (oito mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), totalizando um proveito econômico de R$ 18.983,44 (dezoito mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos).

Assim, tratando-se de condenação de natureza pecuniária líquida e certa, há proveito econômico claramente mensurável, o que afasta qualquer discricionariedade residual. Por conseguinte, não há como se negar que o valor correspondente à dívida cancelada também representa vantagem patrimonial efetivamente auferida pela apelante e deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

Cumpre esclarecer que o v. acórdão embargado, embora tenha majorado os honorários para 12% sobre o valor da condenação, não especificou expressamente se a base de cálculo incluiria também o valor da dívida cancelada, o que configura omissão integrativa típica, sanável pelo art. 1.022, II, do CPC. Não há rediscussão de mérito, mas complementação do comando decisório.

A
nte o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos integrativos, para esclarecer que os honorários advocatícios fixados em 12% deverão incidir sobre o total do proveito econômico obtido na demanda, correspondente à soma da indenização por danos morais e do valor da dívida declarada inexigível, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Mantenho, contudo, a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em face da parte embargante, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026